Tribunal: STF
Processo: ARE 1544308
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços — ICMS. Creditamento indevido decorrente de descumprimento de normas tributárias. Operação que não se confunde com mera transferência entre estabelecimentos. Súmulas 279 e 284/STF. Caráter protelatório. Embargos não conhecidos.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de segundos embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a inadmissibilidade de recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) contradição, por aplicar a Súmula 284/STF mesmo com a indicação do dispositivo constitucional violado; e (ii) omissão, por não aplicar os precedentes vinculantes sobre transferência de mercadorias (Temas 1.099, 1.367 e ADC 49) e afastar a Súmula 279/STF.



    III. Razões de decidir



    4. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a reforma do julgado ou a rediscussão do mérito, cabendo apenas para sanar os vícios de obscuridade, contradição, omissão e erro material, o que não é o caso dos autos.



    5. O acórdão embargado demonstrou que a instância de origem, com base no acervo fático-probatório, assentou que a operação não se tratava de mero deslocamento de mercadorias, mas de descumprimento de normas tributárias para creditamento indevido de ICMS. Essa premissa fática distingue a controvérsia dos precedentes invocados pela embargante – Temas 1.099, 1.367 e ADC 49. Incidência da Súmula 284/STF. Não há contradição interna a ser sanada.



    6. A alteração do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Assim, não há omissão a ser sanada.



    7. A reiteração de argumentos já apreciados e refutados por esta Corte em três julgamentos anteriores evidencia o manifesto intuito protelatório do recurso.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Embargos de declaração rejeitados. Determinação de certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão.